Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704817-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDA: BAGDA CRISTINA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 2. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 3. Não há presunção de miserabilidade às empresas falidas, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Precedente STJ. 4. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a concessão do benefício pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98 do Código de Processo Civil, defendendo seu direito de à concessão da gratuidade de justiça devido sua situação de empresa falida; c) artigo 1.026, § 2o, do mesmo códex, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, incisos II e III, do Estatuto Processual vigente, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Também, não merece subir o especial no que tange à mencionada ofensa ao artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto “esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial no sentido de que o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (AgInt na PET no AREsp n. 2.041.574/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a concessão do benefício pleiteado” (ID Num. 49876641 - Pág. 1) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que rever a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita (enunciado 7 da Súmula do STJ). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017